Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRA. REAJUSTE ANUAL. ATRASO IMPUTÁVEL À CONTRATADA. REAJUSTE INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Aditivos contratuais com sucessivas prorrogações dos prazos de execução da obra por períodos curtos e sem acréscimo de serviço demonstram que o atraso decorreu por culpa da contratada, que não conseguiu cumprir o objeto contratual no prazo inicialmente estabelecido.
2. A existência de Termo de Recebimento Provisório da Obra, com a ressalva de que a contratada se obrigava a manter, por sua conta e risco, as obras e serviços em perfeitas condições de funcionamento até o recebimento definitivo após a correção das anormalidades, reforça a conclusão de que a demora para a entrega da obra é imputável à contratada.
3. O fato de os contratantes terem concordado com a prorrogação dos prazos para o término da obra não afasta a responsabilidade da contratada pelo atraso na execução.
4. Comprovado que o atraso na obra decorreu por culpa da contratada, indevida a pretensão de reajuste anual do preço. Entender de modo diverso é o mesmo que premiar a contratada por sua própria torpeza.
5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.